Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Requisição de pequeno valor (rpv). Renúncia de crédito. Expedição de rpv no teto de 20 salários-mínimos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no teto de 20 salários mínimos.
Ii. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renúncia de crédito apresentada pela parte credora em momento processual anterior tem efeitos irreversíveis; (ii) estabelecer se a expedição de RPV no teto de 20 salários-mínimos, conforme a Lei Distrital n. 6.618/2020, é cabível após o julgamento do RE 1.491.414 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Iii. Razões de decidir
3. A renúncia ao crédito contra a Fazenda Pública, quando formalizada em momento anterior, tende a produzir efeitos definitivos. No entanto, o impacto dessa renúncia deve ser examinado à luz da Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto das RPVs para 20 salários-mínimos, bem como do julgamento do STF no RE 1.491.414.
4. O § 5o, do art. 535, do CPC, considera a inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF. No entanto, o reconhecimento da exigibilidade do título é cabível quando afastada a inconstitucionalidade da lei que o embasa, o que implica a validade do título executivo.
5. A repristinação dos efeitos da norma decorre da declaração de constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, conforme entendimento do STF em julgamentos com repercussão geral, equiparando os efeitos de recursos extraordinários às ações diretas de inconstitucionalidade.
6. Com a confirmação da constitucionalidade da lei, não há que se discutir modulação de efeitos, sendo ineficaz a renúncia realizada pela exequente premido por efeitos jurídicos provisórios (sub judice) enquanto se aguardava a declaração final da Suprema Corte sobre o tema. Há de prevalecer, portanto a pretensão original de expedição de RPV, observando o teto da lei questionada. 7. Considerando que com o julgamento do RE1.491.414, de relatoria do Min. Flávio Dino, a Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada constitucional, não merece ser acolhido o recurso do ente distrital.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; Lei Distrital n. 6.618/2020; CPC, art. 535, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.06.2023.